Tribunal: TJDFT
Processo: 0733534-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733534-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIUS MARTINS MESQUITA AGRAVADO: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEMETRIUS MARTINS MESQUITA contra decisão de ID 242862634 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte agravada; que foi apresentada a constituição empresarial de pessoa jurídica diversa; que houve nova cessão de direitos; que está caracterizado o anatocismo; que não houve discriminação dos índices de atualização; que os lances foram apresentados após o fechamento do segundo leilão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, da existência de anatocismo e da nulidade das propostas extemporâneas. Custas recolhidas (ID 75063732). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade ativa da exequente, da existência de anatocismo e da irregularidade dos lances existentes em leilão. Quanto à primeira questão, a alteração do polo ativo foi resolvida na decisão de ID 189067195 (autos de origem), proferida em 7/3/2024, sem impugnação tempestiva da parte agravante. Ademais, a parte agravada é a efetiva cessionária do crédito, conforme termo de ID 158296834 (autos de origem) e é administrada por MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ID 158296832 dos autos de origem). Portanto, a parte agravada detém legitimidade para figurar no polo ativo da execução. Em relação à existência de excesso de execução, trata-se de matéria claramente alcançada pela preclusão. A oposição de embargos à execução possui prazo certo (artigo 915 do Código de Processo Civil), sem olvidar que a alegação da parte quanto à existência de anatocismo é extremamente genérica e desacompanhada do valor que entende devido. Por fim, no que concerne à irregularidade dos lances existentes após o encerramento do leilão, a certidão de ID 229229529 (autos de origem), lavrada pelo Leiloeiro Oficial, registra a inexistência de alienação até o horário limite para o recebimento dos lances. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Nesse cenário, a certificação de hasta pública negativa torna inócua qualquer discussão sobre a existência de lances, após o horário limite previsto no edital, com o acréscimo de que há expressa certificação em sentido contrário por auxiliar do juízo, dotado de fé pública. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora